Tribunal: TJMT
Processo: 0056321-27.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056321-27.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KELSEN DE FRANCA MAGALHAES - CPF: 684.119.795-04 (EMBARGANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), MARFISA VIVIANE CAETANO DE ALMEIDA MAGALHAES - CPF: 711.879.601-87 (EMBARGANTE), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (EMBARGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO BASILIO - CPF: 004.811.257-79 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

0056321-27.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:
KELSEN DE FRANCA MAGALHAES E OUTRA

EMBARGADA:
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PRONTO – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES – DESPROVIMENTO
–

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão e a contradição apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, consistente na manutenção do entendimento de que o atraso na entrega do imóvel decorreu dos reparos que precisaram e foram devidamente realizados pela construtora antes da transmissão do bem aos compradores, bem como de que os vícios de construção apontados pelos embargantes não eram graves, sendo constatados pelas fotografias acostadas aos autos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

KELSEN DE FRANCA MAGALHAES e MARFISA VIVIANE CAETANO DE ALMEIDA MAGALHAES

opõe recurso de embargos de declaração (ID 62416994), objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº

61271965, proferido nos Embargos Declaratórios

que, à unanimidade, acolheu parcialmente os embargos para "
reconhecer equívoco acerca da juntada do termo de entrega das chaves aos autos e as omissões quanto à alegação de exigência, por parte da construtora, de assinatura do termo de quitação relativo aos defeitos no imóvel antes da sua vistoria, bem como ao argumento de que os defeitos do imóvel eram vícios graves de construção, mantendo, entretanto, a decisão embargada quanto ao desprovimento do recurso interposto pelos apelantes, ora, embargantes
".

Sustentam que a decisão embargada não aclarou integralmente as omissões apontadas pelos embargantes pois embora tenha analisado o "Termo de Recebimento de Chaves", comprovando que a sua entrega ocorreu apenas em 14/10/2015 e não em jan/2015, deixou de considerar o atraso damasiado por culpa exclusiva da construtora.

Alegam que os vícios construtivos detectados no imóvel objeto da ação não podem servir de justo motivo para o atraso excessivo pela embargada, a qual possui o dever legal e contratual de entregar o imóvel na data pactuada, em perfeitas condições de habitabilidade.

Aponta a existência de contradição na decisão embargada, na medida em que fundamenta que para comprovação dos graves defeitos de construção citados pelos embargantes, estes deveriam utilizar-se dos meios processuais cabíveis, quando o único meio seria a reabertura de instrução processual.

Asseveram que se os embargantes não comprovaram os fatos constitutivos do seu direito, tornava-se necessário a produção de provas a fim de garantir o contraditório e ampla defesa.

Sob tais argumentos, pugnam do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a embargada refutou as argumentações do recurso e requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC/15, em razão do caráter protelatório dos embargos (ID

66347471).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, os embargantes alegam que a decisão embargada não aclarou integralmente as omissões apontadas no primeiro recurso de

embargos, por não considerar excessivo a atraso na entrega do imóvel excessivo e que os vícios construtivos não poderiam justificar a demora.

No entanto, vê-se claramente que pretende rediscutir a matéria, uma vez que tais questões foram suficientemente discutidas e fundamentadas no acórdão recorrido. Vejamos:

"[...] No caso, os embargantes alegam que ao contrário do que consta no acórdão, o termo de recebimento do imóvel foi juntado aos autos, o qual comprova a demora excessiva da entrega do imóvel pela embargada, bem como que não foi analisado o argumento de que os defeitos detectados no imóvel em litígio, por ocasião da primeira vistoria, se tratavam de graves vícios construtivos, que o tornavam impróprio para a moradia.

Com efeito, verifica-se que de fato houve um equívoco no acórdão, quando o voto de relato equivocou-se ao entender que não havia sido juntado aos autos o termo de entrega das chaves, o qual foi acostado no ID 26700454, conforme alegam os embargantes.

Contudo, tal fato não altera o entendimento de que o atraso na entrega do imóvel decorreu dos reparos que precisaram e foram devidamente realizados pela construtora antes da transmissão do bem aos compradores, o que foi devidamente esclarecido no acórdão. Vejamos:

"
No tocante a alegada demora para entrega das chaves, os apelantes alegam que diversamente do que consta da sentença (entregue em 19/01/2015), foram entregues apenas em 14/10/2015.

Primeiramente, de se destacar que nenhuma das partes trazem aos autos o termo de entrega do imóvel.

De outro lado, conforme acima consignado o imóvel foi adquirido a pronta entrega e não na planta, estando a entrega das chaves, neste caso, condicionada ao pagamento integral do débito.

O contrato de financiamento foi assinado em 17/11/2014 (ID 26698488 - Pág. 6) e a liberação dos valores à construtora pela agência financiadora ocorreu em 03/02/2015, data que as chaves deveriam, em tese, ter sido entregues aos apelantes.

Ocorre que realizada a primeira vistoria do imóvel, em 19/01/2015, os recorrentes apontaram diversos defeitos que necessitavam de reparos, o que atrasou a sua entrega.
Até porque, segundo os próprios apelantes afirmam, desde então foram realizadas ao todo dez vistorias, de modo que, ainda que com alguns atrasos, a construtora se dispôs a solucionar todos os problemas apresentados.

Assim, ao que se verifica, o imóvel não foi entregue aos apelantes antes em razão dos reparos solicitados por estes, não restando caracterizado, portanto, o dano material, lucros cessantes ou moral passível de indenização, ainda que tenha havido alguns cancelamentos de vistorias pela construtora
."

Ademais, apesar da alegação de se tratavam de vícios construtivos graves que tornavam o imóvel impróprio para a moradia, não é o que se verifica das fotografias acostadas nos IDs 26698954 e

26698955, nas quais percebe-se piso danificado, leves rachaduras na pintura, trincado no vidro, defeito na porta e pedra de mármore quebrada.

De igual forma, também não houve pronunciamento sobre deste Tribunal sobre a suposta exigência, por parte da embargada, de assinatura dos embargantes no termo de quitação quanto aos eventuais defeitos no imóvel antes que pudessem adentrar ao imóvel.

Entretanto, imperioso ressaltar que tal afirmativa vai de encontro à postura adotada pela construtora, que não se negou a realizar os reparos necessários à entrega do imóvel, a qual ocorreu, conforme os próprios embargantes afirmam, depois de aproximadamente um ano da assinatura do contrato de compra e venda e de várias vistorias.

Desta feita, com relação ao equívoco acerca da juntada do termo de entrega das chaves aos autos e as omissões apontadas - relativas à alegação de exigência, por parte da construtora, de assinatura do termo de quitação relativamente aos defeitos no imóvel antes da sua vistoria, bem como ao argumento de que os vícios se tratavam de graves defeitos de construção -, hão de ser acolhidos os presentes embargos apenas para aclarar tais vícios, devendo, entretanto, ser mantido o resultado final do acórdão embargada.

Por fim, conforme fundamentado no acórdão recorrido, não se verifica omissão ou contradição quanto à alegação de necessidade de dilação probatória, de modo que se os embargantes não concordam com tal entendimento, devem utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ante o exposto,
acolho em parte os embargos de declaração
, apenas para reconhecer
equívoco acerca da juntada do termo de entrega das chaves aos autos e as omissões quanto à alegação de exigência, por parte da construtora, de assinatura do termo de quitação relativo aos defeitos no imóvel antes da sua vistoria, bem como ao argumento de que os defeitos do imóvel eram vícios graves de construção
, mantendo, entretanto, a decisão embargada quanto ao desprovimento do recurso interposto pelos apelantes, ora, embargantes.

É como voto.-" (Grifei)

Também não prospera a alegação de contradição na decisão embargada, por supostamente fundamentar que para comprovação dos graves defeitos de construção citados pelos embargantes, estes deveriam utilizar-se dos meios processuais cabíveis, quando o único meio seria a reabertura de instrução processual.

Ora, restou muito claro no acórdão embargado, cujo trecho aliás foi transcrito acima, que os vícios de construção não se tratavam de defeitos graves que tornavam o imóvel impróprio para o uso, pois pelas fotografias acostadas aos autos era possível perceber que consistiam em piso danificado, leves rachaduras na pintura, trincado no vidro, defeito na porta e pedra de mármore quebrada, sendo repelida a necessidade de produção de provas para sua constatação.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

De outro lado, não prospera também o pedido da embargada de condenação dos embargantes na multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC/15.

Isto porque,
não restou demonstrado nos autos a atuação maldosa, com dolo ou culpa por parte da empresa embargante, mas apenas que se utilizou do recurso para buscar direito seu, não se vislumbrando em sua pretensão nenhum desacordo com os preceitos legais, tampouco em sua conduta processual, procedência de modo temerário.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020